Tribunal: STF
Processo: HC 115326
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo qualificado. Pedido de liberdade provisória. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva. 3. Superveniência de sentença condenatória. 4. Manutenção da custódia cautelar justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.